Tribunal: TJSP
Processo: 0001981-56.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*ANULATÓRIA – Atos constitutivos de empresa junto a JUCESP, eis que estelionatários falsificaram o nome da parte autora no contrato social – Pedido cumulado de nulidade de contratos bancários celebrados obrigando a parte autora na qualidade de sócio garantidor, além de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 – Contestações das instituições financeiras corrés apontando sua ilegitimidade

Ementa:
*ANULATÓRIA – Atos constitutivos de empresa junto a JUCESP, eis que estelionatários falsificaram o nome da parte autora no contrato social – Pedido cumulado de nulidade de contratos bancários celebrados obrigando a parte autora na qualidade de sócio garantidor, além de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 – Contestações das instituições financeiras corrés apontando sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido em decisão saneadora, prosseguindo o processo em relação à corré Platenco e o outro sócio – Pretensão acolhida em relação ao pedido de anulação do registro junto a JUCESP, ficando indeferido os demais – Irresignação recursal da parte autora objetivando a procedência do pedido em relação às corrés instituições financeiras, ante o litisconsórcio simples – LITISCONSÓRCIO SIMPLES – Não formação em relação às corrés instituições financeiras, eis que em decisão saneadora foram consideradas partes ilegítimas e o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, perante as mesmas, prosseguindo-se a demanda apenas em relação à corré Platenco e seu outro sócio – Decisão não recorrida que formou coisa julgada, tornando preclusa qualquer discussão de responsabilização das excluídas nos presentes autos – Sentença mantida – Apelação não provida.*